Tribunal: TJBA
Processo: 8110883-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110883-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILANE DUNDAS SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SILANE DUNDAS SOUZA contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja cobrança ficou suspensa, em razão da concessão da Justiça gratuita. A Acionante alegou ter sofrido negativa indevida de concessão de crédito, por conta de registro no SISBACEN/SCR, sem prévia notificação, postulando o reconhecimento da ilicitude da anotação e indenização por dano moral

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inscrição de dados no sistema SISBACEN/SCR, sem notificação prévia caracteriza ato ilícito; estabelecer se tal conduta gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, dada
à
natureza consumerista do vínculo.

4. O SISBACEN/SCR, apesar de gerido pelo Banco Central, possui natureza restritiva, sendo utilizado pelas instituições financeiras para análise de crédito, razão pela qual sua utilização exige a observância das garantias previstas na legislação consumerista.

5. Nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, compete à instituição originadora da operação de crédito comunicar previamente ao cliente sobre o registro de seus dados no SCR.

6. A ausência de prova de notificação prévia, pela instituição financeira, configura falha no dever de informação e enseja a responsabilização civil por dano moral.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SISBACEN/SCR se equipara, na prática, a cadastros privados de restrição ao crédito como SPC e SERASA, sendo passível de gerar abalo à honra do consumidor, em caso de anotação indevida ou não comunicada.

8. O dano moral restou caracterizado diante do constrangimento experimentado pela Autora e da natureza da lesão à sua dignidade, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00(dez mil reais).

9. Com o provimento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJ-BA, APL 0500966-58.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 23.09.2020; TJ-BA, APL 0546228-31.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 18.12.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8110883-54.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
SILANE DUNDAS SOUZA
, sendo Recorrido o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .